Tribunal: TJMT
Processo: 1034560-56.2023.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034560-56.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO GUIMARAES - CPF: 001.865.811-30 (APELANTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), ARCELIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 000.601.241-80 (APELADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MOMESSO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 42.374.106/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito. extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva. litisconsorte revel. mérito não analisado. necessidade de dilação probatória. sentença anulada.
recurso provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito com fundamento na ilegitimidade passiva da empresa e condenou o Autor ao pagamento de honorários advocatícios. O Apelante alega a existência de vínculo entre a empresa e o veículo envolvido no acidente, além de omissão quanto ao corréu, declarado revel.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa

tem legitimidade passiva para responder à ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito; (ii) estabelecer se a sentença poderia ser proferida sem julgamento de mérito em relação ao corréu revel.

III. razões de decidir

3. A aferição da legitimidade passiva deve considerar as alegações da petição inicial e não apenas a titularidade formal do veículo, pois é permitida a responsabilização de empresa proprietária ou beneficiária do uso do veículo no exercício de sua atividade, nos termos do art. 931 do CC.

4. A documentação relativa à titularidade do veículo, isoladamente, não afasta a necessidade de produção probatória para verificação da responsabilidade civil, diante da alegação de vínculo econômico entre as empresas envolvidas.

5. A extinção do feito com base na ilegitimidade passiva de um dos Requeridos não autoriza, por si só, a exclusão do litisconsorte revel sem análise do mérito, sendo indispensável o julgamento em relação a ele conforme os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC.

6. Omissão judicial quanto à análise do pedido em relação ao revel caracteriza afronta ao devido processo legal e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, impondo a anulação da sentença.

IV. dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. A verificação da legitimidade passiva em ações de responsabilidade civil por acidente de trânsito deve considerar, em tese, as alegações da petição inicial e pode ensejar a necessidade de instrução probatória. 2. A sentença que reconhece a ilegitimidade de um dos réus não pode extinguir o processo em relação ao corréu revel sem julgamento do mérito, sob pena de nulidade por afronta ao art. 344 do CPC.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 344, 345; CC, arts. 932, III, e 933.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível nº 0701716-80.2018.8.07.0014, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 05.10.2023, DJe 16.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1034560-56.2023.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marcos Roberto Guimarães
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por
Momesso Construtora e Transportadora Ltda.
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e compeliu o Autor a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a demanda foi ajuizada em face da empresa Momesso Construtora e Transportadora Ltda. e de Arceliano Nogueira da Silva, este último declarado revel na fase de saneamento.

Alega que o Juiz deixou de apreciar eventual responsabilidade de Arceliano Nogueira da Silva, e extinguiu o feito de forma indevida.

Afirma que a empresa Momesso Construtora e Transportadora Ltda. tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o veículo de sua propriedade foi o responsável pela colisão com o automóvel do Apelante, ainda que posteriormente tenha sido retirado de circulação, nos termos dos artigos 931 e seguintes do Código de Processo Civil.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 271161389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Marcos Roberto Guimarães
ajuizou

Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucro Cessante Decorrente de Acidente de Trânsito em face de
Momesso Construtora e Transportadora Ltda. e Arceliano Nogueira da Silva
, sob a alegação de que ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em 15/11/2020, por volta das 09h20, no km 251 da BR-364, no município de Rondonópolis/MT.

Segundo a narrativa, o sinistro consistiu em saída de leito carroçável, seguida de queda do condutor, resultando em lesões físicas ao Autor.

Explicitou que o Autor conduzia a motocicleta YAMAHA/MT09 ABS e, ao perceber que o caminhão da empresa Requerida realizava manobra de mudança para a faixa da esquerda, teve que sair da pista para evitar a colisão, não havendo contato direto entre o caminhão e o outro veículo. No entanto, ao deixar o leito carroçável, o condutor da motocicleta (Autor) perdeu o equilíbrio, vindo a cair no canteiro central, onde o veículo também se estabilizou. O caminhão, por sua vez, parou mais adiante, no acostamento.

Afirmou que o veículo causador do acidente, caminhão IVECO/STRALIS 740S46TZ, pertencia originalmente à empresa E M Pires e Cia Ltda., posteriormente baixada, tendo sido a propriedade veicular transferida à empresa Ré Momesso Construtora e Transportadora Ltda., cujo sócio administrador continuou sendo o Sr. o Juscelino Mechiaques Pires.

Apontou que, conforme análise técnica constante do boletim de ocorrência, a dinâmica do acidente indicou como causa principal a manobra de mudança de faixa executada pelo caminhão, sem a devida atenção à presença de outros veículos, evidenciando imprudência ou imperícia do condutor.

Sustentou que, em razão das lesões sofridas, ficou impossibilitado de exercer sua atividade profissional, qual seja, a prestação de serviços em lava-jato, seu único meio de subsistência. Já a motocicleta de sua propriedade sofreu danos materiais.

Mencionou que durante o período de convalescença, arcou com despesas médicas no valor de R$ 1.830,15 (um mil, oitocentos e trinta reais e quinze centavos), além de R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais) relativos ao pagamento da franquia do seguro.

Firme nesses argumentos, requereu a condenação dos Requeridos ao pagamento de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) a título de indenização por dano material, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para indenizar o dano moral sofrido e R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) referentes aos lucros cessantes.

A Requerida, Momesso Construtora e Transportadora Ltda., sustentou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o acidente de trânsito narrado envolveu veículo que, à época dos fatos, pertencia à empresa E. M. Pires e Cia Ltda. ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.375.538/0001-02, cujo sócio administrador era o Sr. Edson Momesso.

Ressaltou que referida empresa foi baixada em 28/05/2021, e não consta o Sr. Juscelino Mechiaques Pires, ora apontado como representante legal da Momesso Construtora, como sócio ou proprietário da antiga pessoa jurídica.

Aduziu que a venda e a efetiva transferência da propriedade veicular junto ao DETRAN/MT ocorreram em 08/04/2021 em favor do Sr. Juscelino Mechiaques Pires, o qual, por essa razão, não poderia ser responsabilizado por quaisquer eventos ocorridos antes da aquisição do bem.

Defendeu, ainda, que tanto a empresa Momesso Construtora e Transportadora Ltda., quanto seu representante, Sr. Juscelino Mechiaques Pires, têm legitimidade para integrar a lide.

No mérito, sustentou a inexistência de responsabilidade civil e rechaçou o dever de indenizar danos morais e lucros cessantes.

Afirmou, para tanto, que o Autor agiu com imprudência e imperícia na condução do veículo, e assumiu os riscos inerentes à sua conduta, motivo pelo qual não se pode imputar à Requerida qualquer obrigação reparatória, sob pena de enriquecimento ilícito.

No saneador, o Juiz singular decretou a revelia do Requerido Arceliano Nogueira da Silva que, embora devidamente citado, não ofereceu defesa.

Intimados para especificação de provas, o Autor requereu a prova oral e a empresa pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Na sentença, acolheu-se a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela pessoa jurídica Momesso Construtora e Transportadora Ltda., extinguiu-se o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, e compeliu o Autor a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Neste Apelo, Marcos Ribeiro Guimarães alega que o Juiz sentenciante deixou de analisar a responsabilidade de Arceliano Nogueira da Silva, e extinguiu o feito de forma indevida.

Assegura que a Apelada Momesso Construtora e Transportadora Ltda. tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o veículo de sua propriedade foi o responsável pela colisão com a motocicleta do Apelante, nos termos dos artigos 931 e seguintes do Código de Processo Civil.

Pois bem. Sabe-se que a legitimidade para a causa consiste na pertinência subjetiva da parte em relação ao direito material discutido, e é aferida à luz das alegações contidas na petição inicial, conforme dispõe o art. 17 do CPC.

Nas ações de responsabilidade civil por acidente de trânsito, essa análise requer especial cautela, considerando a possível existência de vínculo de preposição, a responsabilidade de terceiros e a eventual solidariedade do proprietário do veículo, nos termos do art. 932, III, combinado com o art. 933, do Código Civil.

No caso, o Apelante atribui à Apelada Momesso Construtora e Transportadora Ltda. a titularidade do caminhão que teria ocasionado a manobra imprudente e que resultou no acidente.

Sustentou a existência de vínculo entre o veículo e a atividade empresarial da Recorrida, ainda que o registro no DETRAN/MT aponte outro titular à época dos fatos. Mencionou, inclusive, a identidade de sócios entre a empresa Apelada e a empresa anterior proprietária do veículo envolvido no sinistro.

Embora a Apelada tenha refutado sua legitimidade, baseando-se na documentação relativa à titularidade formal do veículo, tal argumento, por si só, não se mostra conclusivo porque, mesmo sem a titularidade direta do bem, pode subsistir a responsabilidade civil objetiva, se comprovado que o veículo estava a serviço da empresa ou vinculado à sua atividade econômica (art. 931, CC).

Além disso, a alegação de vínculo empresarial entre as pessoas jurídicas revela a necessidade de instrução probatória, sendo vedado o julgamento antecipado da lide com base em elementos unilaterais e controvertidos.

Assim, a extinção do feito sem a prévia instrução e análise da dinâmica dos fatos, revela-se prematura.

Outro ponto que compromete a validade da sentença é a omissão quanto à situação do corréu Arceliano Nogueira da Silva, o qual, embora regularmente citado, não apresentou resposta, e foi declarado revel, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Sabe-se que a revelia implica presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial (art. 344, CPC), salvo nas hipóteses do art. 345 do CPC, inexistentes no caso em apreço.

Com efeito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva apenas da Apelada Momesso Construtora e Transportadora Ltda. o Juiz sentenciante extinguiu o feito por inteiro, e deixou de proferir julgamento de mérito com relação ao Apelado revel Arceliano Nogueira da Silva, em afronta direta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal.

A jurisprudência reconhece que a revelia impõe ao juiz o dever de análise do mérito da demanda em relação ao revel, com base nas alegações formuladas pelo autor, especialmente em ações de natureza condenatória.

Para ilustrar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU REVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. I. Se o juiz entende que, no caso concreto, a revelia não gera a presunção de verdade prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil, é imperativo que abra oportunidade para a produção de provas pelo autor, nos termos do artigo 348 do Código de Processo Civil. II. Vislumbrada, pelo juiz, alguma das hipóteses do artigo 345 do Código de Processo Civil, ou seja, que a revelia não autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial, a oportunidade para especificação de provas, com vistas ao complemento dos elementos de convicção até então produzidos, revela-se providência preliminar essencial à validade da relação processual. III. De acordo com o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, a revelia conduz ao julgamento antecipado do mérito quando ocorrer o efeito previsto no artigo 344, isto é, quando se presumirem verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor? na petição inicial. IV. À luz dos artigos 348 e 355, inciso II, do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido por falta de prova do fato constitutivo do direito do autor, no contexto do julgamento antecipado do mérito, traduz flagrante cerceamento de defesa. V. Apelação provida. (TJ-DF 0701716-80 .2018.8.07.0014 1769383, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/12/2023)

Dessume-se, portanto, que a extinção do processo, com base na ilegitimidade passiva arguida por um dos Requeridos/Apelados, não poderia ter sido estendida ao litisconsorte revel, sem a devida análise do mérito em relação a ele, tampouco com base em alegações controvertidas que carecem de dilação probatória.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
, anulo a sentença e determinou o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução do feito.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários advocatícios (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025